Tribunal: STF
Processo: Rcl 88861
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO  



RECLAMAÇÃO. TRÂNSITO EM JULGADO. ENUNCIADO Nº 734 DA SÚMULA DO STF. HIPÓTESES DE CABIMENTO: AUSÊNCIA. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.  



    1. Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, formalizada por Daniel Francisco da Silva contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (TJDFT), no Processo nº 0704313-34.2023.8.07.0018, pelo qual teria sido aplicada equivocadamente a tese fixada no ARE nº 690.113/RS (Tema RG nº 567).  



    2. A parte reclamante narra que, na origem, ajuizou ação de conhecimento contra o Distrito Federal (DF), ora beneficiário, ao alegado descumprimento de edital de concurso para provimento de cargo de policial penal do DF.



    3. Relata que o pedido foi julgado procedente pelo Juízo da 3ª Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que declarou a nulidade da sindicância da vida pregressa do ora reclamante determinando a sua reinclusão no certame e, no caso de aprovação nas etapas posteriores, fosse nomeado e empossado no respectivo cargo. Na sequência, em sede de apelação interposta pelo ente estatal, a sentença foi reformada, ante a omissão de ocorrências policiais, com o afastamento da aplicação do Tema RG nº 22. Discorre que interpôs recurso extraordinário cujo seguimento foi negado. Em sede de agravo no recurso extraordinário, o Ministro Presidente desta Corte, com base no que fixado no Tema RG nº 567, determinou a devolução dos autos à Corte de origem.   



    4. Argumenta que “a simples existência de condenação anterior não poderia obstar a aprovação do candidato na etapa da investigação social, pois o período da reabilitação criminal deveria ser observado (...) o fato ocorreu no ano de 2003 e extinto em 2009, ou seja, há mais de 22 anos”. 



    5. Sustenta, assim, que a questão posta nos autos é diversa daquela que foi objeto do Tema RG nº 567, se aplicando, na espécie, o que decidido no RE nº 560.900-RG/DF (Tema RG nº 22).  



    6. Pleiteia a antecipação da tutela, com o fim de suspender o ato impugnado e assegurar que o reclamante participe das etapas subsequentes do certame, “inclusive nomeações e posse, sendo declarado apto na fase de investigação social”, até o julgamento final desta reclamação, e, em caso de improcedência, requer, subsidiariamente, a reserva de vaga até o trânsito em julgado desta pretensão.



    7. No mérito, busca a confirmação do pedido liminar, e a consequente procedência do pedido formulado nesta reclamação, para “anular o ato administrativo que desclassificou o reclamante na fase de investigação social”.  



    É o relatório.  



    Decido.  



    8. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).  



    9. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.



    10. No caso em tela, o reclamante alega que a autoridade reclamada inobservou os Temas RG nº 22 e nº 567, aos quais foram conferidas as seguintes teses, respectivamente:



    Tese: “Sem previsão constitucionalmente adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal.”



    Tese: “A questão de a qualificação superior à prevista no edital de concurso público apresentada pela candidata nomeada satisfazer a habilitação específica para provimento de cargo no Magistério tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009."



    11. Reputa-se como ato reclamado, acórdão pelo qual se reformou a sentença, em sede de apelação, que foi assim ementado (e-doc. 35, p. 2, destaques acrescentados):



    “EMENTA



    DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. EDITAL N. 001/2022 DA SEC. DE ESTADO DE ECONOMIA DO DF. CARGO DE POLÍCIA PENAL. VALOR DA CAUSA. MANUTENÇÃO. BANCA EXAMINADORA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. PRELIMINAR ACOLHIDA. SINDICÂNCIA DA VIDA PREGRESSA E INVESTIGAÇÃO SOCIAL. NÃO RECOMENDAÇÃO. OCORRÊNCIAS POLICIAIS. OMISSÃO DE INFORMAÇÕES NA FIC. CONDENAÇÃO PENAL TRANSITADA EM JULGADO. REABILITAÇÃO. DURANTE A REALIZAÇÃO DO CONCURSO. EXCLUSÃO DO CERTAME. LEGALIDADE. TEMA 22 DO STF. DISTINÇÃO E NÃO INCIDÊNCIA. REEXAME NECESSÁRIO E RECURSO AUTÔNOMO CONHECIDOS E PROVIDOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. INVERSÃO DOS ENCARGOS SUCUMBENCIAIS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SEM MAJORAÇÃO.



    1. O ato administrativo indicado como eivado de vício de ilegalidade foi praticado diretamente por agentes do DISTRITO FEDERAL. O 2º Réu atuou como mero repassador de informações catalogadas pela Secretaria de Administração Penitenciária. Nesse caso, a Banca Examinadora do concurso não ostenta legitimidade para figurar no polo passivo da causa. Acolhida preliminar de ilegitimidade passiva do 2º Réu. 



    2. Mantem-se o valor atribuído à causa pois se encontra em consonância com os parâmetros previstos no art. 292 do CPC.



    3. Em decorrência do postulado da separação dos Poderes não cabe ao Judiciário imiscuir-se na atuação da Administração Pública (art. 2º da CF). 



    4. O entendimento aplicado ao caso dos autos não desconsidera a validade da tese fixada pela Corte Suprema no Tema 22, com repercussão geral (RE 560.900-RG, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 17/8/2020), nos seguintes termos: “Sem previsão constitucionalmente adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal”. Isso porque, o caso em questão possui peculiaridades que o difere daquele paradigma (distinguishing) ou superação (overruling) de entendimento daquela Corte. 



    5. Consta do Boletim de Desempenho - Investigação Social (ID 54669156) que o candidato foi considerando não indicado para o cargo de polícia penal em razão de ter omitido informações quando do preenchimento da ficha de informações confidenciais – FIC (ID 54669152) sobre as ocorrências n. 9983/2021-0 - 27º DP e n. 5205/2021-0 - 30º DP. Além da aludida omissão, indicaram que o concursando possui outras ocorrências policiais que desabonam sua conduta e são incompatíveis com o cargo pretendido.



    6. O candidato possuía condenação com trânsito em julgado, por crime mediante violência contra o patrimônio alheio de forma majorada, cuja sentença de reabilitação foi proferida quando o concurso se encontrava em fase bem avançada. 7. Reexame necessário e recurso de apelação conhecidos e providos. Sentença reformada parcialmente.”



    12. Destaco que a reclamação tem um requisito de admissibilidade temporal previsto no art. 988, § 5º, inc. I do Código de Processo Civil, exigindo a lei que seja proposta antes do trânsito em julgado. 



    13. Em pesquisa realizada no sítio eletrônico do TJDFT, verifica-se que o feito transitou em julgado em 06/08/2025, tendo sido ajuizada a presente reclamação apenas em 16/12/2025. 



    14. Assim, indiscutível o trânsito em julgado em data anterior ao ajuizamento da presente reclamação, verifica-se o advento da coisa julgada quanto a esse ponto, o que atrai a incidência do enunciado nº 734 da Súmula do STF, de seguinte teor: 



    E. 734: “Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal.”



    15. Esse entendimento, como dito, foi positivado nos termos do art. 988, § 5º, inc. I, do Código de Processo Civil, no qual se prevê ser “inadmissível a reclamação proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada”. A corroborar o raciocínio ora traçado, colaciono julgados proferidos por ambas as Turmas deste Supremo Tribunal Federal: 



    “DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. PRECLUSÃO. ATO RECLAMADO ANTERIOR AO PARADIGMA QUE SE ALEGA AFRONTADO. 



    1. A propositura de uma reclamação pressupõe que a questão impugnada ainda possa ser revisitada. Não se admite o manejo da medida para reabrir pontos já acobertados pela preclusão. 



    2. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a reclamação não pode ser conhecida quando o ato impugnado tiver sido proferido antes do acórdão ou da súmula cuja autoridade se afirma afrontada. 



    3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, §§ 4º e 5º, do CPC/2015.” 



    (Rcl nº 42.700-AgR/SE, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 24/02/2021, p. 02/03/2021; grifos nossos). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DO ART. 317, § 1°, DO RISTF. INVIÁVEL RECLAMAÇÃO PARA REACENDER MATÉRIA PRECLUSA. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. DESCABIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - O agravante não refutou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai a incidência do art. 317, § 1°, do RISTF. Precedentes. 



    II – O agravante teve o recurso de revista, bem como todos os recursos posteriormente interpostos, negados por ausência de preenchimento de requisitos formais de admissibilidade recursa, o que faz incidir o Tema 181 da Repercussão Geral. 



    III – A jurisprudência do STF entende que a propositura de reclamação está condicionada à possibilidade da questão impugnada poder ser revisitada no processo principal, ou seja, é inviável a utilização da via reclamatória para reacender matéria preclusa. 



    IV - O que pretende o agravante, em última análise, é fazer uso do instrumento processual da reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que se revela estranha à sua destinação constitucional. V - Agravo regimental a que se nega provimento.” 



    (Rcl nº 55.795-AgR/MA, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 1º/03/2023, p. 24/04/2023; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL PROPOSTA PARA GARANTIR A O“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. TEMA 1.232-RG. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DEFICIENTE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 734 DO STF. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. Inviável o processamento da presente Reclamação em face da incidência do art. 988, § 5º, inciso I, do CPC, que assimilou pacífico entendimento desta CORTE, materializado na Súmula 734 (“não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”). 



    2. Fica configurada a preclusão consumativa nas hipóteses de ausência de interposição do recurso cabível ou na interposição de recurso deficiente, traduzindo-se coisa julgada sobre a matéria, o que impede sua revisão por meio de reclamação, nos termos do art. 988, § 5º, I, do Código de Processo Civil. 



    3. Recurso de Agravo a que se nega provimento.” 



    (Rcl nº 67.490-AgR/PR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 20/05/2024, p. 23/05/2024; grifos nossos).



    16. Ad argumentandum, conforme informado na própria peça inicial, verifica-se que o presente caso chegou a esta Corte, oportunidade em que o então Ministro Presidente devolveu os autos à Corte de origem, mediante aplicação ao caso do Tema RG nº 567. Esse entendimento foi mantido no julgamento do agravo interno, como também se verifica no sítio eletrônico do TJDFT.



    17. Nesse contexto, revelam-se absolutamente impróprias as alegações da parte reclamante, em relação à inaplicabilidade do Tema RG nº 567 à hipótese.



    18. De mais a mais, considerando que os autos já foram apreciados nesta Corte (ARE nº 1.531.616/DF), impõe registrar que é remansosa a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal quanto à impropriedade de se utilizar a reclamação para impugnar ato da própria Corte. Nesse sentido:



    “Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. RECLAMAÇÃO CONTRA DECISÃO DE MINISTRO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NEGATIVA DE PROVIMENTO. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a reclamação ajuizada para impugnar decisão de Ministro desta Corte que indeferiu o processamento de recurso extraordinário interposto contra acórdão prolatado pela Segunda Turma. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2. Discute-se a admissibilidade de reclamação contra decisão de órgão do Supremo Tribunal Federal. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3. A jurisprudência se firmou no sentido de que não cabe reclamação contra decisões de membros ou Turmas do Supremo Tribunal Federal, uma vez que os atos decisórios de seus órgãos são atribuíveis à própria Corte. 



    IV. DISPOSITIVO 



    4. Agravo interno a que se nega provimento.”



    (Rcl nº 68.840-AgR/PE, Rel. Min. Roberto Barroso (Presidente), Tribunal Pleno, j. 02/09/2024, p. 13/09/2024, destaques acrescidos).



    “RECLAMAÇÃO CONTRA ATO DE MINISTRO DO STF. NÃO CABIMENTO. REVOGAÇÃO DO ATO RECLAMADO. PERDA DO OBJETO. QUESTÕES DE DIREITO DECIDIDAS EM ADPF.



    1. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal indica que não é cabível a Reclamação contra ato de ministro desta Corte, devendo o reclamante, para tanto, valer-se dos meios recursais típicos.



    2. Ademais, a notícia da revogação da decisão reclamada implicaria a perda do seu objeto, revelando que o julgamento das questões jurídicas remanescentes, como assentado na preliminar da subsidiariedade da ADPF 572, tem nela sede adequada.



    3. A proteção da liberdade de expressão e de imprensa nos termos da Constituição não admite seja afetado, direta ou indiretamente, o legítimo direito de crítica em matérias jornalísticas e postagens, compartilhamentos ou outras manifestações (inclusive pessoais) na internet, feitas anonimamente ou não, desde que não integrem esquemas de financiamento e divulgação em massa nas redes sociais, segundo assentado na ADPF 572.



    4. Reclamação extinta por falta de interesse processual.”



    (Rcl nº 34.367/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 24/08/2020, p. 17/09/2020; destaques acrescidos).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. DECISÃO RECLAMADA EXAMINADA POR ESTA CORTE EM AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREJUDICIALIDADE. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL CONTRA ATOS DE MINISTROS OU TURMAS QUE INTEGRAM O STF. DESCABIMENTO. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INVIABILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos.



    II – É incabível a reclamação contra atos emanados dos Ministros ou das Turmas que integram este Tribunal, uma vez que os julgamentos, monocráticos ou colegiados, por eles proferidos, qualificam-se como decisões juridicamente imputáveis ao próprio STF. Precedentes.



    III – A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica quanto à inviabilidade da reclamação como sucedâneo recursal.



    IV - Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (Rcl nº 37.486-AgR/PE, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 20/12/2019, p. 13/02/2020; destaques acrescidos).



    19. Registro que, na espécie, em 25/06/2025, o Desembargador Presidente do TJDFT alertou o ora reclamante para a interposição de recursos manifestamente protelatórios, em decisão a qual transcrevo, segundo o sítio eletrônico do Órgão reclamado: 



    “DECISÃO



    I – Trata-se de agravo interno interposto por DANIEL FRANCISCO DA SILVA, fundamentado no artigo 1.021 do Código de Processo Civil, contra decisão desta Presidência de ID 70252174 que não conheceu do agravo em recurso extraordinário de ID 68076166, em virtude de erro grosseiro no uso da norma de regência.



    A parte agravada apresentou contrarrazões.



    II – Verifico óbice ao conhecimento do recurso interposto.



    O Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios dispõe, in verbis:



    Art. 15. Compete ao Conselho da Magistratura:



    (...)



    III - julgar o agravo interno interposto da decisão proferida pelo Presidente do Tribunal nos casos do art. 266;  



    Art. 266. Caberá também agravo interno das decisões do Presidente do Tribunal nos casos de:



    I - suspensão de segurança;



    II - negativa de seguimento a recurso extraordinário e especial, na forma do art. 1.030, § 2º, do Código de Processo Civil;



    III - sobrestamento de recursos extraordinário e especial, na forma do art. 1.030, § 2º, do Código de Processo Civil;



    IV - pedido de concessão de efeito suspensivo nos recursos extraordinário e especial sobrestados, na forma do art. 1.037 do Código de Processo Civil;



    V - pedido a que se refere o art. 1.036, § 2º, do Código de Processo Civil.



    Como se nota, o recurso manejado pela parte não se insere nas hipóteses de competência do Conselho da Magistratura para julgamento de agravo interno interposto contra decisão proferida pelo Presidente do Tribunal.



    Observe-se, ainda, que a lei processual repele o manejo de recurso com intuito manifestamente protelatório, nos termos dos artigos 80, inciso VII e 81, ambos, do mesmo Codex.



    III – Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo interno de ID 71191078.”



    20. Revela-se evidente, portanto, a tentativa de utilização da reclamação como sucedâneo recursal, providência vedada pela jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal. Confiram-se os seguintes julgados:  



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ENTIDADE BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. IMUNIDADE. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS.  INC. II DO ART. 55 DA LEI N. 8.212/1991. DESCUMPRIMENTO DA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 4.480: INOCORRÊNCIA. TEMA 32. ALEGADO EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO.”



    (Rcl nº 55.902-AgR/SC, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 10/11/2022, p. 11/11/2022; grifos nossos).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL PROPOSTA PARA GARANTIR A OBSERVÂNCIA DE DECISÃO DESTA SUPREMA CORTE PROFERIDA SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL.  TEMA 792. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INVIABILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – O Supremo Tribunal Federal não admite a reclamação ajuizada com o específico propósito de corrigir eventuais equívocos na aplicação, pelos Tribunais, do instituto da repercussão geral, salvo evidente teratologia.



    II -  Nesta reclamação, a demonstração de equívoco na aplicação da sistemática da repercussão geral obrigatoriamente precisaria incluir a demonstração da inaplicabilidade do Tema 792/RG.



    III - A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal.



    IV - Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (Rcl nº 55.309-AgR/DF, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 10/11/2022, p. 16/11/2022; grifos nossos).  



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO STF: INOCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO DE EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DO INSTITUTO DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: NÃO CABIMENTO, NO CASO. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO. 



    1. O Supremo Tribunal Federal decidiu, reiteradamente, pelo não cabimento da reclamação ajuizada com o escopo de corrigir eventuais equívocos na aplicação do instituto da repercussão geral, à exceção de evidente teratologia, o que não se vislumbra no caso. Não se verifica, portanto, situação de usurpação de competência desta Corte.



    2. Revela-se imprópria a formalização de reclamação com intuito de servir como sucedâneo recursal.



    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”



    (Rcl nº 46.887-AgR-ED/SP, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, j. 03/11/2022, p. 09/11/2022; grifos nossos).



    21. Para a espécie, inclusive, faz-se válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022).



    22. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, ficando prejudicado o pedido de liminar. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalecente da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal. 



    Publique-se.



    Brasília, 18 de dezembro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator